Tribunal: TJDFT
Processo: 0704639-95.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Homologo, por sentença irrecorrível, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes (ID 32520874). Cabe ressaltar que o acordo já foi devidamente cumprido (ID 32520876). Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos dos artigos 26 e 41 da Lei 9.099/95 e do inciso III do artigo 487 do Código de Processo Civil. Publique-se e retornem os autos para origem. Exclua-se o processo de pauta. Intime-se.